Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-80.2023.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-80.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI MANOEL DOS PASSOS - CPF: 030.915.849-41 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOAO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO - CPF: 011.053.031-44 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), KATIA ELESSANDRA MARQUES - CPF: 541.848.191-68 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DA CRUZ MARQUES - CPF: 001.805.282-70 (ASSISTENTE), SANTOS FENALI CONTI - CPF: 332.183.909-15 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 972.606.571-20 (ASSISTENTE), PLACIDES DOS SANTOS LIMA - CPF: 531.269.711-72 (ASSISTENTE), NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 848.114.201-87 (ASSISTENTE), ELIZEU COLTRO - CPF: 654.666.752-53 (ASSISTENTE), PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 630.308.101-00 (ASSISTENTE), CLEMILSON FRANCA DA SILVA - CPF: 930.581.101-97 (ASSISTENTE), IRACINO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 272.353.782-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HERNANI MANOEL DOS PASSOS contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta em face de JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO, com fundamento na ausência dos requisitos legais necessários à proteção possessória. O autor alegou ser possuidor de dois lotes localizados à margem da Rodovia MT-170, objeto de contratos particulares de compra e venda, sustentando ter sido esbulhado pelo réu, que teria cercado a área. Requereu a reintegração na posse dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante detinha posse legítima sobre os imóveis objeto da demanda; (
ii
) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelo apelado; e (
iii
) verificar se o apelante comprovou a data do suposto esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse deve ser demonstrada por atos materiais que revelem o exercício pleno ou não de poderes inerentes à propriedade, com animus
domini
, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Os contratos de compra e venda apresentados carecem de elementos suficientes para individualizar os imóveis, dificultando a delimitação da área objeto da pretensão possessória.

A prova testemunhal revelou apenas a realização de limpezas esporádicas e declarações genéricas sobre a intenção de posse, sem demonstração de atos concretos de exercício possessório contínuo e incontestável.

Fotografias e vídeos juntados aos autos não comprovam a ocupação efetiva ou a realização de benfeitorias no imóvel.

A ausência de documentos que vinculem
faticamente
o autor à área, como contas de consumo ou tributos, reforça a inexistência da posse.

O apelado demonstrou ser proprietário do imóvel por meio de matrícula registrada, inexistindo registro de desmembramento da área alegadamente possuída pelo apelante.

A cerca construída pelo apelado se deu em área registrada em seu nome, caracterizando exercício regular do direito de propriedade e não esbulho.

A ausência de reação imediata do apelante após a aquisição da área pelo apelado enfraquece a tese de esbulho e indica ausência de exercício atual da posse.

Não comprovados os requisitos dos incisos I, II e III do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a data do esbulho,
é
inviável a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse exercida pelo autor, bem como do esbulho e da data de sua ocorrência.

A simples aquisição por contrato particular, desacompanhada de atos materiais contínuos e visíveis de posse, não autoriza a reintegração.

A ausência de resistência imediata à ocupação pelo réu enfraquece a alegação de esbulho e evidencia a inexistência de posse legítima a ser protegida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 557; 560 e 561; CC,
arts
. 1.196, 1.204 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 08.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1004772-67.2021.8.26.0320, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 12.11.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000298-80.2023.8.11.0100

HERNANI MANOEL DOS PASSOS X JOAO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por HERNANI MANOEL DOS PASSOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
nº

1000298-80.2023.8.11.0100
,

ajuizada em desfavor de JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO,
que
julgou improcedentes os pedidos
de proteção possessória sobre dois lotes situados na Rodovia MT 170
, um com 800m2 (id 297966384) e outro com 10x60
metros (id 297966385).

A
sentença
entendeu que
o autor não exerceu nem exerce posse sobre os imóveis, conforme exige o art. 1.196 do Código Civil
e que o

imóvel
se encontrava
desocupado quando houve a construção da cerca e assim permanece até os dias atuais.
Destacou que não houve a prática de
esbulho
atribuída ao
requerido
, que
demonstrou
ter
adquiri
do
a propriedade do imóvel (matrícula nº 0916 do CRI de Brasnorte) dos antigos proprietários,
sendo certo que
não há na matrícula registro de desmembramento da área, de modo que a conduta do requerido em construir a cerca no imóvel não caracteriza esbulho, mas o exercício regular de seu direito de proprietário.

No presente recurso, o apelante argumenta, em síntese,
que sempre exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis por vários anos, inclusive sempre zelando e fazendo as manutenções necessárias.

A
duz
que
o exercício de
posse se
origina
desde a assinatura dos instrumentos particulares de compra e venda, conforme aduz o artigo 1.204 do Código Civil
, cuja proteção possessória está garantida n
o art. 560 do CPC
, que
estabelece que o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho
praticado pelo agravado
.

Sustenta que a alegação de que sua posse seria inválida por ausência de matrícula em seu nome não

prospera
, na medida em que
a validade d
e su
a posse decorre de contrato particular e de prova testemunhal idônea, sendo irrelevante a ausência de matrícula em seu nome registrada em cartório.

Alega que as testemunhas José Roberto Rodrigues e Santos
Fenali
Conti afirmaram em juízo que haviam adquirido os lotes em meados de 2006 e 2007, respectivamente, e vendido para o autor/apelante Hernani no ano de 2019, conforme comprovado pelos contratos particulares de compra e venda anexados aos autos.

Aduz que, pelos depoimentos judiciais, não há dúvidas de que ele era possuidor dos lotes,
cujas
testemunhas e informantes
foram
categóric
o
s e unânimes em informar
a ausência de
litígios pelas terras entre o córrego e a rodovia MT-170, local onde estão situados os lotes do apelante.

Sustenta que o recorrido João Paulo foi o primeiro e o único a impedir o exercício pleno da posse.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas
contrarrazões, o apelado
JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO,
sustenta
que o recorrente não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel objeto da demanda, o que poderia ser feito por meio de documento hábil como contas de água, energia elétrica, comprovantes de pagamento de IPTU ou ITR, ou qualquer outro que demonstr
asse
a efetiva utilização da área com
animus
domini
.

Aduz
que os contratos de compra e venda apresentados pelo apelante não contêm a descrição precisa da localização dos imóveis, não havendo indicação de coordenadas geográficas, confrontações ou elementos técnicos que permitam a identificação clara do objeto da demanda
.

Lado outro, a
firma que adquiriu regularmente o Lote 67 com 5,4400
has
, conforme comprovado por matrícula atualizada e escritura pública juntadas aos autos, e que antes da aquisição verificou a inexistência de desmembramentos ou restrições. Aduz que a construção da cerca foi realizada dentro dos limites da propriedade, não havendo qualquer extrapolação ou ocupação de área alheia.

Destaca ainda que a área em questão se encontra próxima a uma nascente, sendo parte da área de preservação permanente, e que a delimitação (cerca) foi feita também com o objetivo de impedir ocupações irregulares e proteger o meio ambiente.

Por fim,
r
equer o
des
provimento do recurso de apelação
(id 297966894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
,

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou
improcedente a
ação de reintegração de posse

ajuizada
por
HERNANI MANOEL DOS PASSOS em desfavor de JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a reintegração de posse pleiteada pelo apelante, quais sejam: (i) a sua posse; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse, conforme prevê o art. 561 do Código de Processo Civil.

Destaco que,
nos termos do art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade", sendo que a posse pode ser adquirida, segundo o art. 1.204 do mesmo diploma legal, "desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade".

A proteção possessória, por sua vez, encontra amparo no art. 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

No âmbito processual
, o art. 560 do CPC estabelece que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", incumbindo ao autor, conforme já mencionado, provar os requisitos elencados no art. 561 do mesmo diploma legal.

É importante ressaltar que, nas ações possessórias, discute-se exclusivamente o fato da posse, sendo irrelevante a questão dominial, conforme preceitua o art. 557 do CPC: "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise pormenorizada das provas constantes nos autos para verificar se o apelante logrou êxito em demonstrar o exercício da posse sobre os imóveis em litígio, pressuposto basilar para o acolhimento de sua pretensão
.

Com efeito, o
apelante fundamenta seu direito possessório em dois instrumentos particulares de compra e venda (
IDs
113112570 e 113112571), celebrados em 18/06/2019 com Santos
Fenali
Conti e José Roberto Rodrigues Ferreira, respectivamente.

No primeiro contrato, o objeto da negociação é descrito como "um imóvel lote no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, o imóvel é localizado na RODOVIA MT 170, KM, sentido Brasnorte-Campo Novo
dos
Parecis, na cidade de Brasnorte-MT", com metragem de 20 x 40 m, perfazendo uma área de 800 m2.

No segundo contrato, o objeto é descrito como "um Lote urbano medindo 10 x 60 m, localizado na Rod. MT 170, saída para Campo Novo do Parecis, Brasnorte-MT".

Examinando detidamente os referidos instrumentos, verifico que, não obstante tenham sido regularmente formalizados com a assinatura dos contratantes e de testemunhas, carecem de elementos precisos para a identificação inequívoca dos imóveis, tais como coordenadas geográficas, confrontações específicas, número de matrícula ou inscrição cadastral, informações essas que seriam cruciais para a perfeita individualização dos bens e para evitar sobreposições ou conflitos possessórios.

Sabe-se, por outro lado,
que a imprecisão na descrição dos imóveis não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da posse, desde que o exercício possessório seja demonstrado por outros meios probatórios, como a prova testemunhal ou documental que evidencie atos materiais de apropriação e utilização do bem com
animus
domini
.

Nesse contexto,
da análise das
fotografias juntadas pelo próprio apelante (ID 113112573
),
se
verifica que, em aparência, estavam
desocupados, cobertos por vegetação, sem edificações ou benfeitorias que denotem o exercício da posse. Do mesmo modo, os vídeos apresentados (
IDs
113112574 e 113112575) não demonstram de forma convincente a prática de atos possessórios pelo apelante, limitando-se a registrar declarações e indicações sobre os supostos limites dos
lotes.

O boletim de ocorrência (ID 113112577), por sua vez, constitui mero registro da versão apresentada pelo apelante, sem valor probante intrínseco quanto aos fatos nele narrados.

Já no que tange
a prova testemunhal produzida em audiência de instrução,
se depreende dos depoimentos prestados divergências significativas quanto à efetiva ocupação dos imóveis pelo apelante.

O informante Elizeu Coltro afirmou que o apelante tem dois lotes à margem da MT 170, que já o viu limpando o imóvel e inclusive já passou com o trator para limpar a área a pedido do apelante, e que este se apresentava como dono e possuidor do imóvel. Informou ainda que quem fez a cerca na frente do imóvel foi Dorival Carvalho, e que antes dessa cerca não havia outras cercas no lote.

Clemilson
França Da Silva, ouvido como testemunha, declarou que já viu o apelante "passando veneno ali no lote, mantendo o terreno limpo", mas não soube dizer exatamente quais são as áreas do apelante. Afirmou que o apelante sempre se apresentou como dono do terreno e dizia que iria construir nele, e que quem fez a cerca foi um vizinho que tem uma oficina.

Pedro Dias
d
o Nascimento Junior, também testemunha, disse ter conhecimento de que o apelante tem dois lotes localizados na margem da rodovia MT 170, próximo da residência de
Clemilson
, que o apelante realizava a limpeza do lote e inclusive cercou o imóvel, sempre se apresentando como dono e possuidor. Afirmou que as áreas do apelante ficam localizadas no lote 67, e que o apelante cercou o imóvel pouco depois de adquiri-lo de José Roberto. Ressaltou, no entanto, que o apelante "apenas mantinha o imóvel limpo, mas nunca exerceu nele atividade".

Santos
Fenali
Conti, ouvido como informante, narrou que era proprietário do lote localizado entre o de
Clemilson
e o de José Roberto, que vendeu o imóvel para o apelante, que antigamente tinha uma "cerquinha" no imóvel e recentemente foi feita uma cerca nova, mas não sabe quem a fez.

Placides
Dos Santos Lima, testemunha, afirmou ter conhecimento de que o apelante tem dois lotes à margem da MT 170, que ficam aproximadamente oito metros da área do
Clemilson
.

Iracino
Fernandes De Oliveira, testemunha, disse ter conhecimento de que o apelante tem uma área no lote 67, mas não soube precisar se havia alguma construção no local.

José Roberto Rodrigues Ferreira, informante, confirmou ter vendido o imóvel para o apelante em meados de 2019, e que enquanto possuidor da área limpava o imóvel e construiu uma cerca que acabou sendo destruída em razão de ter pegado fogo. Afirmou que não chegou a construir no imóvel.

Katia
Elessandra
Marques e João Paulo Da Cruz Marques, informantes da parte recorrida, apresentaram versão divergente, afirmando que, à época em que o pai deles (Aparecido Marques, conhecido como "Cido") era vivo, não havia nada construído no imóvel, e que após sua morte, ocorrida em 2014, é que algumas pessoas teriam tentado construir na área.

A análise criteriosa dos depoimentos revela que, embora algumas testemunhas tenham afirmado que o apelante realizava a limpeza dos terrenos e se apresentava como proprietário, não há elementos conclusivos que demonstrem o efetivo exercício da posse com a prática de atos materiais contínuos que evidenciem a utilização dos imóveis de forma a caracterizar o
animus
domini

exigido pelo ordenamento jurídico para a configuração da posse
ad
interdicta
.

Com efeito, a mera limpeza esporádica dos terrenos, sem a implementação de benfeitorias, cercamentos ou qualquer outro ato material que denote a apropriação efetiva dos imóveis, não
se revela
suficiente para caracterizar o exercício possessório a ser tutelado pelas ações possessórias.

Ademais, é digno de nota que o próprio apelante não apresentou qualquer documento que comprove a utilização dos imóveis, como contas de serviços públicos (água, energia elétrica), comprovantes de pagamento de tributos (IPTU ou ITR) ou outros documentos que demonstrem a vinculação fática entre ele e os bens em litígio.

Por outro lado, o apelado comprovou ser proprietário do imóvel denominado lote 67, com área de 5,4400
has
, conforme matrícula nº 0916 do CRI de Brasnorte, adquirido em 11/01/2021 dos antigos proprietários Sandro Giuliano Marques, Elisângela Torres Araújo e Kássia Fernanda da Cruz Marques (ID 132448730).

Da análise da referida matrícula, verifica-se que não há registro de desmembramento da área, o que indica que o lote 67 constitui uma unidade indivisível, ao menos do ponto de vista registral. Assim, a conduta do apelado em construir uma cerca no perímetro do imóvel configura, a princípio, exercício regular do direito de propriedade, não caracterizando esbulho possessório.

É bem verdade que, como já ressaltado, nas ações possessórias discute-se exclusivamente o fato da posse, sendo irrelevante a questão dominial.

No entanto,
no caso específico
, a questão dominial vem à tona não como fundamento da decisão, mas como elemento de prova que corrobora a narrativa do apelado de que os imóveis reivindicados pelo apelante estariam inseridos em área maior, de sua propriedade, e que não teriam sido objeto de desmembramento formal.

Em face desse cenário probatório, não rest
ou
demonstrada de forma inequívoca a posse anterior do apelante sobre os imóveis em litígio, requisito essencial para o acolhimento da pretensão
possessória
, conforme preconiza o inciso I do art. 561 do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
do qual
o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Nulidade de sentença não caracterizada. Juízo de origem que é o destinatário das provas e a ele cabe a sopesar os documentos juntados aos autos para a formação de seu livre convencimento. 2.
Ausência de comprovação do exercício de posse anterior pelo requerente.
Pretensão do autor baseada somente na propriedade do bem pelos seus genitores. Alegação de domínio sobre a coisa que não impede o reconhecimento da posse exercida pelo réu. Inteligência do art. 1.210, § 2º, do Código Civil. 3.
Conjunto probatório a indicar a legitimidade da posse do requerido desde 2017. Esbulho não comprovado. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1012639-30.2023.8.26.0292; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025) (grifei)

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021). (grifei)

Não se olvide que a posse, como situação fática protegida pelo ordenamento jurídico, deve ser exteriorizada por atos materiais que denotem a apropriação do bem pelo possuidor, com a manifestação do poder fático sobre a coisa (corpus) e a intenção de tê-la como sua (animus
d
omini
)
. Sem a comprovação desses elementos, não há que se falar em proteção possessória.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de algum exercício possessório por parte do apelante – o que se cogita apenas para argumentar –, restaria necessário comprovar o esbulho praticado pelo apelado e a data em que este ocorreu, requisitos igualmente essenciais para a procedência da
pretensão, por inteligência
dos
incisos
II e III do art. 561 do CPC.

Quanto a esse aspecto, o boletim de ocorrência juntado pelo apelante (ID 113112577) indica como data do suposto esbulho o dia 27/09/2022, quando, segundo sua narrativa, teria sido surpreendido com a informação de que o apelado havia cercado a frente de vários lotes localizados na MT-170, inclusive os seus.

Ocorre que, conforme se depreende da matrícula apresentada pelo apelado, este adquiriu o imóvel em 11/01/2021, ou seja, mais de um ano e meio antes da data indicada como sendo a do esbulho. Nesse interregno, não há nos autos qualquer evidência de que o apelante tenha praticado atos possessórios sobre os terrenos ou que tenha se insurgido contra a presença do apelado no local.

Esse hiato temporal enfraquece ainda mais a tese possessória do apelante,
porquanto sugere
que, mesmo após a aquisição do imóvel pelo apelado, não houve resistência imediata ou reclamação quanto à suposta violação de posse,
conduta
esperad
a
de alguém que efetivamente exerce
posse
sobre o bem.

Em síntese, analisando de forma abrangente e minuciosa o conjunto probatório produzido nos autos, concluo que o apelante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior sobre os imóveis em litígio.

Por conseguinte, a sentença recorrida não merece reparos, pois acertadamente concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação dos elementos constitutivos do direito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025